Tribunal: STF
Processo: RE 80504
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
CONCUBINATO. SOCIEDADE DE FATO. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO PARA DISSOLVE-LA VISTO
CONSIDERAR NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DESSA NATUREZA.
INAPLICABILIDADE A HIPÓTESE DA SÚMULA 380. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.